Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-64.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – Ausência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Invalidade do negócio jurídico não constatada – Apelação não provida.